Tribunal: TJMT
Processo: 1016927-40.2020.8.11.0002
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-02-23
Data de publicação: 2021-02-25

Ementa:
Recurso Inominado no 1016927-40.2020.8.11.0002.
Origem: Juizado Especial da Fazenda Pública de Várzea Grande.
Recorrente: Município de Várzea Grande.
Recorrida: Natalina Miranda e Silva.
Data do Julgamento: 23/02/2021.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO QUINQUENAL - REJEITADA -SERVIDORA PÚBLICA - PROFESSORA - ENQUADRAMENTO FUNCIONAL - EXISTÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS - OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO VERIFICADA - ENQUADRAMENTO DEVIDO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Rejeito a prescrição quinquenal arguida pelo requerido, denota-se que em dezembro/2016 houve o ajuizamento da ação de n° 1005527-68.2016.811.0002, interrompendo-se o prazo prescricional com trânsito em julgado da sentença, em junho/2020, iniciando-se novamente a contagem do prazo, que novamente foi interrompido com distribuição desta ação, em julho/2020.
2. Restou comprovado pela autora, o cumprimento das condições de tempo e de titulação necessários, no exercício da carreira que lhe garante a almejada progressão funcional como Professora, portanto faz jus ao enquadramento nos termos das Leis Complementar Municípal n. 3.797/2012.
3. Recurso conhecido e improvido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1016927-40.2020.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Enquadramento, Irredutibilidade de Vencimentos]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[NATALINA MIRANDA E SILVA - CPF: 314.072.771-20 (RECORRENTE), IRINEU PEDRO MUHL - CPF: 812.097.037-34 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO -
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER -
PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO QUINQUENAL - REJEITADA -SERVIDORA PÚBLICA -
PROFESSORA -
ENQUADRAMENTO FUNCIONAL -
EXISTÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS - OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO VERIFICADA - ENQUADRAMENTO DEVIDO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

1.

Rejeito a prescrição quinquenal arguida pelo requerido, denota-se que em dezembro/2016 houve o ajuizamento da ação de n° 1005527-68.2016.811.0002, interrompendo-se o prazo prescricional com trânsito em julgado da sentença, em junho/2020, iniciando-se novamente a contagem do prazo, que novamente foi interrompido com distribuição desta ação, em julho/2020.

2.

Restou comprovado pela autora, o cumprimento das condições de tempo e de titulação necessários, no exercício da carreira que lhe garante a almejada progressão funcional como Professora, portanto faz jus ao enquadramento nos termos das Leis Complementar Municípal n. 3.797/2012.

3.

Recurso conhecido e improvido.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/02/2021